Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-37.2022.8.11.0095
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-37.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DULCELINA DE PAULA MUNHOZ - CPF: 009.521.021-02 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ARAVEL COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA - CNPJ: 07.448.039/0001-15 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e indenização por danos material e moral decorrentes da aquisição de veículo automotor usado. Sentença que reconheceu a ausência de legitimidade ativa da autora, por não ser comprovadamente parte na relação jurídica obrigacional com a empresa ré, e extinguiu o feito com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A autora alegou que adquiriu veículo com vícios ocultos e pleiteou restituição em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos moral e material. O juízo de origem entendeu que quem efetivamente realizou a negociação, usou o bem e arcou com os custos foi o genro da autora, não havendo prova de que ela tenha suportado diretamente os prejuízos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a rescisão contratual e indenizações decorrentes da compra de veículo usado, considerando que não demonstrou vínculo contratual ou lesão direta.

III. Razões de decidir

A autora não comprovou relação jurídica obrigacional com a empresa ré, tampouco demonstrou ter arcado com os custos do contrato ou dos consertos do veículo.

Embora o financiamento tenha sido formalizado em seu nome, os documentos constantes dos autos indicam que o genro da autora foi quem efetivamente realizou todos os atos negociais e suportou os prejuízos.

Ausente prova de dano direto à autora, não se verifica sua condição de consumidora ou equiparada nos termos do art. 17 do CDC, nem há nexo causal entre a conduta da empresa ré e os danos alegados.

Configurada a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É parte ilegítima para pleitear rescisão contratual e indenizações decorrentes de aquisição de veículo usado quem, embora formalmente titular do financiamento, não demonstrou vínculo contratual com o fornecedor nem sofreu diretamente os prejuízos alegados. 2. A ausência de liame obrigacional entre as partes impede o reconhecimento da qualidade de consumidor ou equiparado nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 487, I; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, RI 71007910532, Rel. Dra. Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 1ª Turma Recursal, j. 28.08.2018; TJRS, RI 50047096120218210142, Rel. Dr. José Ricardo de Bem Sanhudo, 1ª Turma, j. 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Dulcelina De Paula Munhoz contra sentença proferida na ação de rescisão contratual c/c restituição em dobro dos valores pagos c/c danos moral e material, ajuizada em face de Aravel Comércio de Veículos e Locadora Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta julgou improcedente a sua pretensão, referente à compra de veículo usado com defeitos, por entender que a autora não comprovou legitimidade ativa nem a responsabilidade da ré pelos vícios alegados, reconhecendo que o bem teria sido adquirido e reparado por seu genro.

Inconformada, a apelante sustenta: (i) sua legitimidade ativa, por ser proprietária formal e usuária do veículo; (ii) existência de vício oculto surgido dentro do prazo legal; (iii) omissão da apelada quanto à solução dos defeitos; e (iv) ocorrência de danos material e moral.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a rescisão do contrato, restituição do valor pago (R$ 24.587,31), indenização material em dobro (R$ 20.800,00) e moral (R$ 20.000,00), além da condenação nas custas.

Embora intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dulcelina de Paula Munhoz propôs ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição em dobro dos valores pagos, dano material e dano moral, em desfavor de Aravel Comércio de Veículos e Locadora Ltda., sustentando que adquiriu da empresa demandada um veículo automotor usado (FIAT Strada Adventure Ext. 1.8 Dual CD, ano 2004/2005), que, logo após a compra, apresentou defeitos mecânicos e de funcionamento. Alegou que, mesmo notificada, a ré recusou-se a prestar assistência, motivo pelo qual buscou a rescisão contratual e a reparação dos prejuízos sofridos.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Paranaíta julgou improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de que não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre a autora e a empresa requerida, na medida em que os elementos constantes nos autos apontam como verdadeiro comprador e usuário do bem o genro da autora, Sr. Marcos Vinícius Correia, sendo este quem conduziu toda a negociação, utilizou o veículo, efetuou os pagamentos e providenciou os consertos. Assim, concluiu pela ausência de legitimidade ativa da demandante e pela improcedência dos pedidos, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, arbitrando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade deferida.

Inconformada, a autora/apelante sustenta: (i) sua legitimidade ativa, por ser a titular do financiamento e proprietária formal do veículo; (ii) a configuração de relação de consumo com a parte ré; (iii) a existência de vício oculto no veículo; (iv) o descumprimento da obrigação de reparação do bem por parte da empresa apelada; e (v) a ocorrência de danos material e moral, requerendo a reforma integral da sentença para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que a sentença de primeiro grau não merece reforma e deve ser mantida em sua integralidade, embora por fundamento jurídico diverso, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente a ilegitimidade ativa
ad causam
.

Isso porque a autora não demonstrou, de forma minimamente satisfatória, a existência de relação jurídica obrigacional estabelecida entre si e a empresa demandada. Todos os elementos constantes nos autos apontam que quem efetivamente negociou a compra do veículo, conduziu tratativas com a requerida, reclamou dos vícios, providenciou os orçamentos, suportou os custos dos reparos e utilizou o automóvel foi o Sr. Marcos Vinícius Correia, identificado como genro da autora.

Embora o financiamento tenha sido formalizado em nome da apelante, não se colhe dos autos qualquer comprovante de pagamento realizado diretamente por ela à empresa ré. Não há contrato de compra e venda, nota fiscal em seu nome, tampouco prova de entrega do veículo diretamente à autora. Os orçamentos de reparo, as notas fiscais e os comprovantes de pagamento dos serviços mecânicos estão todos em nome do genro, o qual sequer figura como parte no processo.

Ademais, inexiste nos autos prova de que a autora tenha sido diretamente lesada pela conduta da ré. Sem a demonstração de que tenha suportado os efeitos dos alegados vícios, não se pode invocar a condição de consumidora ou equiparada, nos termos do art. 17 do CDC. Tampouco se verifica qualquer nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o suposto dano moral invocado, não bastando, para tanto, a simples titularidade formal do bem adquirido.

Assim, resta configurada a ausência de legitimidade ativa da parte autora, o que fulmina a pretensão desde o nascedouro, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Não há como se acolher pedido de rescisão de contrato cuja existência sequer foi demonstrada, tampouco é admissível a condenação ao pagamento de indenização a quem não figura como sujeito direto da relação negocial ou da cadeia de eventos danosos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA . COMPRA DE VEÍCULO REALIZADA POR TERCEIRA PESSOA QUE APÓS REVENDEU O BEM PARA A AUTORA. AUSÊNCIA DE LIAME OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS, RI 71007910532 RS, 1ª Turma Recursal, Rel. Dra. Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 28.08.2018)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS MECÂNICOS . REPAROS REALIZADOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES. COMPRA E FINANCIAMENTO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE QUE O AUTOR CUSTEOU OS REPAROS . ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS, RI 50047096120218210142, 1ª Turma, Rel. Dr. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 03.09.2024 – negritei)

Diante de tais elementos, não subsiste razão jurídica para a reforma da sentença, devendo o recurso ser desprovido, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na origem.

Diante de todo o exposto, tenho que o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a extinção do processo, com base no art. 485, VI, do CPC. Como consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025